Tribunal: TJES
Processo: 5011223-89.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011223-89.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDO AMORIM

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE CAIXA DE BOMBOM AVALIADA EM R$ 15,00. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus com impetrado contra ato judicial nos autos da ação penal na qual o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de furto (art. 155 do Código Penal), em razão da subtração de uma caixa de bombom avaliada em R$15,00. Requer-se o trancamento da ação penal sob o argumento de atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de trancamento da ação penal pela aplicação do princípio da insignificância, diante da natureza da res furtiva e das circunstâncias pessoais do agente, inclusive a sua reincidência por crimes não patrimoniais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal é medida excepcional, admitida apenas em hipóteses de atipicidade da conduta, ausência de indícios de autoria ou materialidade, ou existência de causa extintiva de punibilidade.

4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a aplicação excepcional do princípio da insignificância mesmo em casos de reincidência, desde que o comportamento seja de mínima ofensividade, com inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado e sem periculosidade social.

5. No caso concreto, a conduta do paciente – subtração de uma caixa de bombons no valor de R$15,00 – revela grau de reprovabilidade extremamente reduzido, ofensa irrelevante ao bem jurídico tutelado e mínima ofensividade, sobretudo diante da devolução do bem à vítima.

6. Embora o paciente possua antecedentes por crimes não patrimoniais e responda a outras ações penais, não se verifica habitualidade delitiva específica que, por si só, justifique a repressão penal no caso em apreço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

1. É possível a aplicação do princípio da insignificância mesmo em casos de reincidência, desde que a conduta seja de mínima ofensividade, com reduzido grau de reprovabilidade, ausência de periculosidade social e inexpressividade da lesão ao bem jurídico.

2. A subtração de bem de valor ínfimo, especialmente quando restituído à vítima e não evidenciada a habitualidade delitiva patrimonial, autoriza o trancamento da ação penal por atipicidade material da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155. CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 203.577/MG, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 26.06.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.834.804/MG, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 07.07.2025; STJ, AgRg no HC n. 977.161/SP, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 03.06.2025, DJEN 09.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FERNANDO AMORIM
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, nos autos da ação penal nº 0000407-70.2025.8.08.0021.

A impetrante aduz, em breve síntese, a necessidade de trancamento da ação penal por absoluta atipicidade material da conduta imputada ao paciente, consubstanciada na tentativa de furto de uma caixa de bombom no valor de R$15,00 (quinze reais).

Pugna, assim, pelo deferimento do pedido liminar para determinar a suspensão da ação penal e, ao final, pela concessão da ordem para se determinar o trancamento da ação penal instaurada em face do paciente.

Decisão de ID nº 14917683 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 14946665).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 15169486), opinando pela concessão da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
FERNANDO AMORIM
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI/ES
, nos autos da ação penal nº 0000407-70.2025.8.08.0021.

A impetrante aduz, em breve síntese, a necessidade de trancamento da ação penal por absoluta atipicidade material da conduta imputada ao paciente, consubstanciada na tentativa de furto de uma caixa de bombom no valor de R$15,00 (quinze reais).

Pugna, assim, pelo deferimento do pedido liminar para determinar a suspensão da ação penal e, ao final, pela concessão da ordem para se determinar o trancamento da ação penal instaurada em face do paciente.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, em caráter subsidiário, reduzir a reprimenda fixada.

Consoante entendimento jurisprudencial, o “
trancamento da ação penal é medida excepcional, admitida apenas quando há atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade
(...)”(AgRg no RHC n. 203.577/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025)

No caso, consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 155 do Código Penal em virtude da subtração de uma caixa de bombons de um estabelecimento comercial localizado em Guarapari/ES avaliada em R$15,00 (quinze reais).

Sabe-se que para a aplicação do princípio da insignificância “
exige a presença cumulativa de quatro requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada
”.(AgRg no AREsp n. 2.834.804/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025).

Não obstante, deve-se analisar ainda o histórico criminal do agente, de modo que a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores orienta pela impossibilidade de aplicação do princípio da bagatela nos casos de habitualidade delitiva ou multirreincidência, salvo se socialmente recomendável.

No caso, o Juízo
a quo
afastou a aplicação do princípio da insignificância, em virtude do histórico criminal do acusado, que é reincidente e responde a outras ações penais.

Verifica-se das informações da autoridade coatora que os processos pelos quais o paciente respondeu/responde não dizem respeito a crimes patrimoniais, havendo condenação anterior transitada em julgado pela prática do crime de lesão corporal e ações penais em curso envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo que, a mais recente, data de 2021.

Embora o histórico criminal do acusado possa, em um primeiro momento, justificar o afastamento do princípio da bagatela, não se pode perder de vista que o objeto material do crime ora analisado é uma caixa de bombons avaliada em R$15,00 (quinze reais).

Ora, não há como se reputar relevante a subtração de uma caixa de bombom cujo valor não chega a 1% (um por cento) do salário-mínimo.

Não se pode olvidar ainda que o bem furtado foi restituído à vítima, o que, embora
per si
não constitua motivo para incidência do princípio da bagatela (Tema nº 1214 - STJ), reforça a mínima ofensividade da conduta e a total ausência de lesão jurídica provocada.

A soma desses fatores, reincidência não específica, registros criminais não recentes e por crimes não patrimoniais, reduzidíssimo valor do bem subtraído e restituição deste, levam-me a concluir pelo reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e de periculosidade da ação, a justificar a aplicação do princípio da bagatela.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. RES FURTIVAE DE PEQUENO VALOR (R$ 90,00). PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL E ALIMENTOS. REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCEPCIONALIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício para absolver o paciente, com base no princípio da insignificância (art. 386, III, do CPP), diante da subtração de bens de pequeno valor e natureza essencial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em crime de furto simples, praticado por agente reincidente e com maus antecedentes, diante do reduzido valor da res furtivae e da ausência de prejuízo às vítimas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STJ admite, excepcionalmente, a aplicação do princípio da insignificância em casos de reincidência, desde que as circunstâncias concretas evidenciem a baixa reprovabilidade da conduta, a inexpressividade da lesão jurídica e a mínima ofensividade do comportamento. 4. No caso dos autos: O valor dos bens subtraídos, R$ 90,00 (noventa reais), é ínfimo; Os bens consistiam em produtos de higiene e alimentos; Houve integral recuperação e restituição dos bens às vítimas; A conduta não produziu efetivo prejuízo patrimonial.
5. A reiteração delitiva, embora seja elemento relevante, não impede, por si só, o reconhecimento da atipicidade material, se as circunstâncias concretas demonstrarem que a intervenção penal não se justifica, como ocorre neste caso.6. A decisão agravada está em conformidade com a orientação firmada no julgamento do EREsp 221.999/RS, DJe 10/12/2015, bem como com precedentes da Quinta Turma desta Corte, que reconhecem a viabilidade da insignificância, mesmo em face de reincidência, quando socialmente recomendável
. IV. DISPOSITIVO E TESES 7. Agravo regimental desprovido. Teses de julgamento: 1. A aplicação do princípio da insignificância é possível, ainda que o agente seja reincidente, desde que as circunstâncias do caso revelem a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social, a reduzida reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica. 2. A subtração de bens de pequeno valor, especialmente alimentos e produtos de higiene, posteriormente restituídos às vítimas, pode ser considerada materialmente atípica, ainda que praticada por agente com maus antecedentes. 3. A aferição da insignificância deve ser feita caso a caso, com base em elementos objetivos e sociais que indiquem a desnecessidade da tutela penal.

(AgRg no HC n. 977.161/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.)

Em arremate, como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, “
em casos concretos com os contornos deste, ainda que a conduta possa ter tipicidade formal, ressoa nítido inexistir tipicidade material. A questão demanda um enfrentamento social, não a deflagração de uma ação penal cujo impacto em todos os sentidos será muito maior do que o valor da res furtiva, que, aliás, foi apreendida e devolvida a vítima”
.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem a fim de determinar o trancamento da ação penal nº 0000407-70.2025.8.08.0021.

É como voto.